Tribunal: TJPA
Processo: 0802894-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802894-41.2022.8.14.0401

APELANTE: CASSIO CESAR MESQUITA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CP). EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PENAL. APLICAÇÃO COGENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Cássio César Mesquita Oliveira contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), em desfavor de motorista de aplicativo. O réu foi detido em flagrante, na posse do bem subtraído.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As principais questões postas à apreciação deste Tribunal são: (i) se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) se é admissível a exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu; e (iv) se deve ser reconhecida a isenção de custas processuais ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se amparada em elementos robustos de prova, como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os autos de apreensão e restituição do bem, bem como os depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, como se deu no caso concreto. A versão defensiva negando a autoria mostrou-se isolada e destituída de amparo nos autos.

5. A pena-base já foi fixada no mínimo legal na sentença (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), não havendo margem para nova redução.

6. A imposição da pena de multa, fixada também quase no mínimo legal (13 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo), decorre de mandamento legal obrigatório e não comporta dispensa no juízo de conhecimento, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

7. A alegada hipossuficiência não foi comprovada e, mesmo que reconhecida, não enseja isenção, mas apenas suspensão da exigibilidade das custas, matéria própria da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente em casos de flagrante delito”. 2. “A imposição da pena de multa, como sanção penal cumulativa expressamente prevista no Código Penal, é obrigatória e insuscetível de exclusão por hipossuficiência econômica no juízo de conhecimento”. 3. “A isenção das custas processuais não decorre automaticamente da alegação de pobreza, sendo a suspensão da exigibilidade matéria afeta ao juízo da execução penal”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, VII.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Cássio César Mesquita Oliveira
(nascido em
10/12/2002
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
22/02/2024
(doc. ID 23007265) do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
o condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma branca
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 23007199) que:

“No dia
20 de fevereiro de 2022
, por volta de 15hrs25min, o denunciado
CÁSSIO CESAR MESQUITA OLIVEIRA
praticou o crime de Roubo majorado, exercido com emprego de arma branca, em desfavor de
Rubem Carlos dos Santos Sousa
.

Consta que, na referida data, a aqui vítima, que é motorista de aplicativo, desembarcava um passageiro junto ao Estádio da Curuzu, situado na Avenida Almirante Barroso, entre as Travessas Curuzu e Chaco, Bairro do Marco, nesta cidade, quando se aproximou um grupo de torcedores uniformizados, momento em que o ora denunciado, portando uma faca pequena, encostou a dita faca no pescoço da vítima e anunciou o assalto.

Rubem
ainda tentou evitar o Roubo, entretanto, o ora denunciado subtraiu seu aparelho celular
Samsung A-30S
e fugiu, porém, não percebeu a presença de um ônibus da Polícia Militar bem próximo ao local do fato, tendo o autor do delito sido detido pelos Agentes Públicos, ainda na posse do telefone roubado. Referido bem foi apreendido e devolvido à vítima, consoante Autos de Apreensão e de Entrega, às fls. 36/38 PDF (ID 51305207).

Diante do ocorrido, o infrator foi conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta para as providências de praxe. Por fim, em Interrogatório,
CÁSSIO CÉSAR MESQUITA OLIVEIRA
confessou a subtração do aparelho celular encontrado em sua posse”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23007275), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, vez que
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima
.

Caso mantida a condenação, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
fixada de forma desproporcional
, além da
dispensa da pena de multa e do pagamento das custas processuais
, tendo em vista que
o apelante é pobre no sentido da lei
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23007277), o digno representante ministerial clama pelo
não provimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 23326748).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
(
roubo majorado pelo emprego de arma branca
), a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Inquérito por Flagrante
, pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, pelo
Auto de Entrega
e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Rubem Carlos dos Santos Sousa
relatou em
juízo
: “Que trabalhava como Motorista de Aplicativo e, por volta de 15hrs00min, se deslocou ao Estádio da Curuzú conduzindo um passageiro; que ao chegar no local, enquanto manobrava o veículo, o acusado e outro indivíduo praticaram o crime em comento; que por estar com os vidros do carro abaixados, os infratores colocaram a mão para dentro do carro, ocasião em que tentou evitar o Roubo, batendo no braço de um dos assaltantes, entretanto estes conseguiram levar o seu aparelho celular, bem como o do passageiro; que seu aparelho se encontrava preso ao painel do carro e, no momento da ação criminosa, ainda tentou segurar o braço de um dos agentes delitivos, porém acabou levando um golpe; que após a subtração, os assaltantes sumiram em meio à multidão, porém havia um ônibus da ROTAM às proximidades, tendo os Policiais ajudado o ofendido e realizado a detenção do réu, enquanto o outro assaltante conseguiu fugir; que o réu portava uma faca no momento do delito”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroboradas por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

A testemunha
Cléber Correa dos Santos
declarou em
juízo
: “Que no dia em comento se encontrava em um ônibus do Batalhão de Choque da Polícia Militar, chegando ao estádio do Paysandu pela Avenida Almirante Barroso; que neste momento, quando o veículo estava parando, flagrou o acusado e um comparsa praticando o delito em apuração; que então, saiu do ônibus e seguiu em perseguição a eles, até que conseguiu deter o acusado; que em revista pessoal, encontrou na posse do réu alguns celulares, dentre eles um pertencente a um Policial Civil”.

Em seu
interrogatório judicial
,
o denunciado Cássio César Mesquita Oliveira negou categoricamente a prática do delito a ele atribuído
, alegando que somente foi detido pela Polícia Militar porque estava próximo do local, mas não praticou crime algum, mas sim outro indivíduo que passou correndo e deixou cair os celulares.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e em juízo, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa do apelante
requer a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Da leitura minuciosa da sentença, observa-se que
o pedido resta prejudicado
, uma vez que
a pena-base do apelante já foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja,
no mínimo legal previsto para o crime de roubo
, não havendo possibilidade de qualquer redução nessa fase.

3. Da dispensa da pena de multa. Hipossuficiência do acusado.

Quanto ao pleito de
dispensa ou afastamento da pena de multa
, este não merece acolhida.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade final que restou,
in casu
, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa final foi aplicada quase no mínimo legal, em 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há
dupla cominação
, prisão e multa,
tem-se que aplicar as 02 (duas) necessariamente
, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento, parcelamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Portanto,
incabível a dispensa da pena de multa
, pleiteada pela defesa.

4. Da isenção de custas e honorários processuais. Apelante pobre no sentido da lei.

Por fim, requer ainda a
isenção das custas
processuais
, por não possuir condições financeiras para tanto.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como,
verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, sendo assistido por advogado particular, hei po
r bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025